Tribunal: TJSP
Processo: 1021450-07.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação de danos materiais. Colisão lateral traseira. Segurada da Autora que não guardou distância do coletivo que seguia à sua frente. Sentença de improcedência. Autora que não se desvencilhou do ônus da prova nos termos do art. 373, I do CPC/2015. Sentença mantida. Recurso não provido.